Tribunal: STF
Processo: RHC 66473
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO PELO JÚRI ANULADA, DETERMINANDO-SE
NOVO JULGAMENTO. REUS PRESOS PREVENTIVAMENTE E MANTIDA A
CUSTODIA NA SENTENÇA DE PRONUNCIA. ANULADO O JULGAMENTO, A
SENTENÇA DE PRONUNCIA CONTINUA A PRODUZIR SEUS EFEITOS, ATÉ O NOVO
PRONUNCIAMENTO DO JÚRI. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 408,
PARAGRAFO 2.. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REPARAVEL POR
'HABEAS CORPUS', EM VIRTUDE DE O TRIBUNAL HAVER MANTIDO A PRISÃO
DOS PACIENTES.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.